Tribunal: TJDFT
Processo: 0724584-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PROCESSUAL VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMÍSSIVEL. NÃO CONHECIMENTO DEVIDO.
1. O limite do agravo de instrumento, como é cediço, é a decisão agravada, não sendo o juízo ad quem restrito apenas ao teor objeto da insurgência da parte agravante por força do efeito translativo do recurso, mormente quando se tratar de questionamento acerca de matéria de ordem pública, como no caso da legitimidade processual.
2. Assim, independentemente de seu acerto ou não, certo é que o juízo agravado proferiu comando judicial passível de recurso para determinar a regularização da representação processual da parte agravante para os fins de lhe conferir a legitimidade processual necessária para discutir os termos do crédito exequendo relativo aos honorários do advogado falecido.
3. Ao ser verificado que referido comando não foi cumprido na origem nem foi objeto de insurgência na seara recursal, precluindo o seu questionamento, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade da parte agravante, o que dá azo ao não conhecimento do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, nos termos do inciso III do artigo 932 do CPC, e prejudica, por óbvio, a apreciação do pleito liminar e o avançar no mérito recursal.
4. Agravo interno conhecido e não provido.